Tribunal: TJDFT
Processo: 0715668-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de inscrição da restrição de circulação do veículo junto ao sistema RENAJUD. O processo trata da busca e apreensão de um veículo automotor que foi objeto de contrato inadimplido de alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/1969.
2. O juízo de origem indeferiu o pedido da parte autora por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da suposta baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa.
3. Tendo o juízo deferido o pedido de busca e apreensão pleiteado, incide sobre o caso a determinação do art. 139, inc. IV, do CPC, que impõe ao magistrado o dever de garantir a realização de todas as medidas que assegurem o cumprimento das ordens judiciais que proferir.
4. Não tendo o veículo sido encontrado no endereço fornecido pela parte credora, e não existindo no feito quaisquer elementos que desaconselhem a efetivação da medida requerida, cabe a inscrição da restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD como forma de concretização do mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, §9o do Decreto-lei 911/69.
5. Recurso conhecido e provido para determinar a inscrição da restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD.